Tribunal: TJES
Processo: 5000169-60.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000169-60.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL DE JESUS
RECORRIDO: JOICILENE DE BARROS BELEM
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5000169-60.2020.8.08.0014

Recorrente: RAFAEL DE JESUS

Recorrida: JOICILENE DE BARROS BELEM

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Em apertada síntese, afirmou o autor, ora recorrente, que efetuou o pagamento de R$ 19.000,00 para um homem identificado como Sr. Lindomar para aquisição de um automóvel de propriedade da recorrida. Ocorre que, após efetuar o pagamento para o “Sr. Lindomar”, que seria o intermediário, o dinheiro supostamente não foi repassado para a recorrida, que não entregou o automóvel.

Aduz, ainda, que toda a transação foi realizada com a recorrida e que a mesma agiu junto com Lindomar, supostamente seu cunhado. Assim, pugnou no sentido da condenação da recorrida na entrega do recibo para realizar a transferência do veículo Siena para o seu nome e por indenização por danos morais, além de outras providências.

O autor apresentou recurso inominado contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, sob o fundamento que se necessária uma dilação probatória para esclarecer, efetivamente, como a requerida se comportou na negociação, o que, certamente, seria objeto de investigação pela autoridade policial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Após compulsar detidamente os autos, concluo pelo improvimento do recurso.

Apesar dos argumentos da parte recorrente, entendo que agiu acertadamente o magistrado sentenciante, não merecendo reforma a sua decisão.

Isso pois, compulsando os elementos de prova, não se verificam provas suficientes quanto à participação da recorrida na fraude ocorrida.

Com efeito, constata-se que o demandante, ora recorrente, foi vítima de fraude praticada via internet, praticada por terceira pessoa que se aproveitou do anúncio promovido pela recorrida na plataforma online OLX.

Convém destacar que o recorrente demonstra nos autos, ID 640469, que o pagamento não foi efetuado para a recorrida, mas para terceiro de nome “Bruna Gabriely Souza”. Nesse sentido, não resta comprovado o enriquecimento ilícito da recorrida. Ademais, não há qualquer demonstração de que a beneficiária do valor fosse, de alguma forma, procuradora da recorrida para negociar em seu nome a venda do veículo.

Assim, nestes autos, não há indícios que a requerida Joicilene tenha participado dolosamente do delito, assim como se percebe que o autor também fora vítima do acontecimento, estando caracterizado vício de consentimento, mediante dolo de terceiro, na concretização do negócio jurídico.

Conforme leciona o professor Carlos Roberto Gonçalves, dolo é o artifício ou expediente astucioso empregado para induzir alguém à prática de um ato que o prejudique e aproveite ao autor do dolo ou a terceiro. Consiste em sugestões ou manobras maliciosamente levadas a efeito por uma das partes a fim de conseguir da outra uma emissão de vontade que lhe traga proveito ou a terceiro. (GONÇALVES[i], 2016, p. 562)

De acordo com o art. 145 do Código Civil “são os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa”. A respeito da interpretação que se pode extrair do dispositivo, ensina o doutrinador TARTUCE[ii] (2017, p. 177), aduzindo que “esse dolo, causa do negócio jurídico, é conceituado como dolo essencial, substancial ou principal (dolus causam). Em casos tais, uma das partes do negócio utiliza artifícios maliciosos, para levar a outra a praticar um ato que não praticaria normalmente, visando a obter vantagem, geralmente com vistas ao enriquecimento sem causa”.

Nesse cenário, em que pese a juntada do recibo assinado pela recorrida, é lícito convir que as provas acostadas aos autos, inclusive pela requerida, não permitem atestar com segurança a existência da conivência da recorrida no dolo praticado por terceiro. Ao contrário, aparentemente, autor e ré foram enganados por terceiro e foi sob este contexto de fraude praticada por outrem, que a recorrida teria assinado o recibo de transferência que, no entanto, não chegou a ser entregue ao recorrente.

Não há que se falar em ocorrência de efetiva transferência de propriedade pela simples assinatura do documento respectivo, diante da previsão contida no art. 1.267 do Código Civil, segundo o qual “A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição”.

Outrossim, não se mostra viável a procedência da tese sucessiva apresentada pela parte recorrente, no sentido de se reconhecer uma responsabilidade concorrente, já que, em relação ao direito das obrigações, a teor do art. 308 do Código Civil, “O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito”.

No caso vertente, não houve nenhuma demonstração por parte do autor de que o pagamento tenha sido feito para a credora, se revertido em proveito dela ou tenha sido destinado à pessoa regularmente constituída para esta finalidade.

Para elucidar tal fato, mormente em prol do recorrente, a fim de que possa exercer em sua totalidade as suas prerrogativas em relação à prova, sem que seja prejudicado por simples ilações, que certamente lhe desfavoreceriam, é imperativa a dilação probatória para esclarecer, efetivamente, como a requerida se comportou na negociação, o que, certamente, é objeto de investigação pela autoridade policial.

A manutenção da sentença sem julgamento do mérito é, ademais, menos danoso ao recorrente do que insistir no julgamento de mérito, que teria por consequência, sem a aludida prova, a incontestável improcedência do pedido, o que faço em atenção à proibição da reformatio in pejus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

[i]
GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito civil, v. 1
: esquematizado: parte geral: obrigações e contratos. Coordenador Pedro Lenza. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

[ii]
TARTUCE, Flávio.
Manual de direito civil
, volume único. 7. Ed. Rev., atual. E ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.